Tribunal: STF
Processo: ARE 1542314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, a processos em curso. Possibilidade. Precedentes. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra ex-servidor do Estado que teria causado dano ao erário, “em razão da exigência de vantagens ilícitas para a obtenção de patrocínio cultural por meio de mecanismos oficiais de repasse/levantamento de recursos do Pró-Cultura RS”. O pedido foi julgado improcedente, decisão confirmada pelo TJRS, tendo em vista a revogação do inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021, e a falta de demonstração do alegado prejuízo ao erário. 



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 5º, caput e § 2º e inc. LIV, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República, discorrendo sobre a contrariedade aos princípios da proibição da proteção deficiente, da vedação ao retrocesso e do devido processo legal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa atingem os processos em curso. 



    III. Razões de decidir 



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, ocasião em que decidiu no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, nos quais não tenha havido trânsito em julgado. 



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 14.230/21. ALTERAÇÕES DO ART. 11 DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TAXATIVIDADE. ART. 10 DA LIA. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DO DANO. 



    1. A expressa incidência dos "princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, §4º) acarreta na retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei nº 14.230/21. 



    2. Jurisprudência do STF que indica a validação das alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.230/21 ao art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92 perante o ordenamento constitucional, inclusive quando instado diretamente a respeito por meio da ADI nº 7.236, ainda que não definitivamente julgada. 



    3. A taxatividade atribuída ao art. 11 da Lei nº 8.429/92 pelo novo texto, bem como a revogação do inciso I do referido dispositivo legal, impõe o afastamento da condenação pela violação aos princípios que norteiam a Administração Pública. 



    4. A ausência de efetivo e comprovado prejuízo aos cofres públicos faz inviável a condenação com base no art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92, não bastando que se evidencie o intento doloso do agente, pois, por si só, não atende aos requisitos do dispositivo legal que embasa a imputação. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 352).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 359).



    3. No extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 5º, caput e § 2º e inc. LIV, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República, discorrendo sobre a contrariedade aos princípios da proibição da proteção deficiente, da vedação ao retrocesso e do devido processo legal. 



    3.1. Assevera que “a decisão empresta interpretação jurídica equivocada ao artigo 11 da Lei 8.429/92, com as modificações impostas pelo Lei 14.230/21, e que a novel redação do artigo 11 afigura-se inconstitucional“.



    3.2. Afirma que “as alterações promovidas no artigo 11 pela Lei 14230/21 afetaram diretamente o artigo 37, § 4º, da Constituição, reduzindo o seu alcance e determinando, com isso, uma proteção menos eficiente ao bem jurídico probidade administrativa. A nova redação constitui-se em um verdadeiro retrocesso no combate às condutas ímprobas e na proteção à moralidade administrativa”.



    3.3. Entende que “a taxatividade da lista de atos de improbidade administrativa por violação a princípios da administração pública acaba, como visto acima, deixando de fora condutas que atingem por completo os deveres de honestidade, lealdade e dignidade que devem nortear a atuação pública”.



    3.4. Narra que “apenas com a nova redação do referido dispositivo (art. 10, I, da lei 8.429/92) houve a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo, logo, caberia ao juízo ter determinado a emenda à inicial se entendia que esse era o novo elemento decisivo para a comprovação do prejuízo – o que não foi feito, em clara ofensa ao princípio constitucional insculpido no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal“.



    3.5. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 361).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Tanto assim que foi suprimida a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.



    5. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, leading case do Tema RG nº 1.199:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



     2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    6. Conquanto não expressamente consignado nas teses do Tema RG nº 1.199, a jurisprudência deste Pretório Excelso tem se inclinado pela retroatividade da alteração promovida no art. 11 da mencionada Lei, que passou a ter rol numerus clausus, isto é, a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.



    7. Nesse sentido, precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 



    5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”



     (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024).



    8. Assim, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    9. Não bastasse isso, a conclusão da Corte de origem pela impossibilidade de tipificação da conduta nos moldes da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa se deu com base na análise do contexto fático-probatório, cuja revisão é descabida em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator